Tribunal: TJDFT
Processo: 0003220-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVADO ARROMBAMENTO. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de quebrar janelas e portas para subtrair coisas de uma faculdade, não conseguindo ultimar o resultado por circunstâncias alheias à vontade.

2 Nos crimes que deixam vestígios, como a ruptura de obstáculo, é indispensável a perícia, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Excepcionalmente, admite-se que a prova seja suprida por outros meios, inclusive testemunhas, quando presente obstáculo insuperável para sua realização. O arrombamento de portas não pode aguardar uma perícia para depois ser consertado, deixando o patrimônio exposto a novas investidas.

3 A culpabilidade não se confunde com elemento do conceito tripartite de crime, não merecendo maior reprovabilidade o fato de o réu ter praticado a conduta com ciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O fato de não trabalhar não é suficiente para desabonar a conduta social, sendo a perda patrimonial consequência natural de todo furto.

4 A fixação da fração redutora pela tentativa leva em conta o iter criminis percorrido: o réu invadiu uma escola de ensino superior e foi ao segundo andar rompendo portas e janelas, sendo preso em flagrante quando enrolava a res furtiva em um cobertor. É razoável o desconto de um terço da pena.

5 Apelação parcialmente provida.